Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707886-17.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que a embargante, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., após a inclusão em pauta dos embargos de declaração de ID 47913538 para julgamento presencial, trouxe aos autos o petitório de ID 56014828, postulando a adoção à espécie do entendimento que emana do exame, reconhecida a relevância da questão constitucional debatida, do Recurso Extraordinário 598677, que culminou com a elaboração de tese no sentido de que: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal (Tema 456/STF). O anseio autoral de reconhecimento da nulidade do auto de infração de ID 128051472 (fls. 4/5 – processo referência), expedido, em 11/2/2014, pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, já foi objeto de exame por este Poder Judiciário e as teses suscitadas, junto a esta Instância recursal, pela peticionante já foram minuciosamente analisadas quando do julgamento do apelo de ID 47095965 e dos declaratórios de ID 47913538, afigurando-se desarrazoados os argumentos ali colacionados. Registre-se, ademais, que os fundamentos que rechaçam a tese defendida pela ora recorrente já foram pormenorizadamente expendidos nos votos de IDs 44382898 e 49286008, não se prestando o petitório de ID 56014828 como sucedâneo do meio hábil à desconstituição da ordem judicial objeto de inconformismo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador